Tribunal: TJBA
Processo: 8000826-61.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000826-61.2025.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: TAIS DOS SANTOS LINO Advogado(s): CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO, EDUARDO HENRIQUE GUIMARAES ANDRADE, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. REINÍCIO DA CONTAGEM PELA METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/32, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. Constatado que a decisão embargada partiu de premissa fática e jurídica equivocada ao não considerar a interrupção do prazo prescricional, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro material e a contradição apontados. Conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.121.138/RS, o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para as execuções individuais, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32. Tendo o prazo prescricional recomeçado em 07/02/2023 (trânsito em julgado da extinção da execução coletiva), o termo final para a propositura da ação individual seria 07/08/2025. Proposta a presente ação em 27/03/2024, não há que se falar em prescrição da pretensão executória. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso de Apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.